Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-86.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021300-86.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA - CPF: 045.404.911-05 (APELANTE), WILLIAM ELQUEDER SILVESTRI - CPF: 076.065.309-71 (ADVOGADO), EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ - CPF: 728.945.391-34 (APELANTE), RIAN MEDEIROS SOUZA - CPF: 053.918.801-81 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA - CPF: 058.793.321-60 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), MYLENA DE FRANCA LEITAO - CPF: 057.984.911-29 (APELANTE), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO E FUNDADAS RAZÕES. BUSCA DOMICILIAR LEGÍTIMA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar cinco acusados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, impondo-se as seguintes penas: 14 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão e 1.990 dias-multa a um dos réus; 10 anos e 8 meses de reclusão e 1.467 dias-multa a três acusados; e 11 anos e 6 meses de reclusão e 1.550 dias-multa a outro corréu, todos em regime inicial fechado. As condenações decorreram da apreensão de 206 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 152,18 kg, localizados em veículos e em dois imóveis vinculados aos acusados, além de balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico. As defesas suscitam nulidade da busca domiciliar, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, requerem a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a redução das penas-base, a fixação de regime prisional mais brando e a revogação da prisão preventiva de um dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial violou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; (
ii
) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se restou comprovada a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico; e (
iv
) verificar a possibilidade de redimensionamento das penas, com análise dos pedidos de redução da pena-base, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, alteração do regime prisional e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítima quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem situação de flagrante delito, sobretudo em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

4.

A fuga dos ocupantes dos veículos ao perceberem a aproximação da viatura policial, aliada à apreensão imediata de expressiva quantidade de entorpecentes nos automóveis e à informação de que havia mais drogas na residência de origem, constitui conjunto de elementos apto a caracterizar fundada suspeita e justificar a busca domiciliar.

5.

A materialidade do crime de tráfico encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e laudo pericial que confirmou tratar-se de
Cannabis sativa
, totalizando mais de 152kg da substância ilícita.

6.

A autoria delitiva restou evidenciada pela apreensão de entorpecentes nos veículos utilizados pelos acusados, pela localização de drogas em imóveis a eles vinculados, pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência e por outros elementos probatórios constantes dos autos.

7.

A grande quantidade de droga apreendida, acondicionada em tabletes e acompanhada de balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico, evidencia a destinação comercial da substância.

8.

A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, possui valor probatório suficiente para embasar condenação criminal.

9.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, não sendo suficiente a mera atuação conjunta ou episódica na prática do tráfico.

10.

No caso concreto, embora haja indícios de atuação conjunta na prática do tráfico, não se demonstrou de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, impondo-se a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

11.

A exasperação das penas-base mostra-se devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida – mais de 152 kg de maconha distribuídos em tabletes – circunstâncias judiciais aptas a justificar a fixação da pena acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

12.

A incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige demonstração cumulativa de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, circunstâncias que devem ser analisadas à luz do conjunto probatório.

13.

A elevada quantidade de entorpecentes apreendida e os elementos que indicam atuação estruturada na traficância constituem fundamentos idôneos para afastar ou reduzir a incidência do tráfico privilegiado, conforme análise individualizada da situação de cada acusado.

14.

O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser analisado à luz da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo a custódia cautelar legítima quando necessária à garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade expressiva de droga apreendida.

15.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios previstos no art. 33 do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais e a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Rejeição da preliminar de nulidade. No mérito, recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes, aliada a depoimentos policiais coerentes e a outros elementos probatórios, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo suficiente a mera atuação conjunta ou episódica dos agentes. 4. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas depende da demonstração cumulativa de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. 5. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada à presença de elementos que evidenciam atuação organizada no tráfico de drogas e a dedicação a atividade criminosas, configura fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 203, 240, §1º, 312 e 386, VII; CP, art. 33; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 280 da repercussão geral; RE nº 1.447.374/MS; STJ, AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.02.2021;
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021;
HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024; RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025;
AgRg no HC n. 969.442/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025;
AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S) EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ

DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA

RIAN MEDEIROS SOUZA

MYLENA DE FRANÇA LEITÃO

PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de forma autônoma, por
EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ, DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA, RIAN MEDEIROS SOUZA, MYLENA DE FRANÇA LEITÃO e PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1021300-86.2023.8.11.0042, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
os acusados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhes aplicadas as seguintes reprimendas:
Edwaldo
, pena de
14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.990 dias-multa;
Diego, Rian

e

Mylena
, idênticas penas de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.467 dias-multa; e
Paulo Henrique
, reprimenda de
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, também em regime inicial fechado, além de 1.550 dias-multa.

Nas razões recursais (ID 274984794), a i. Defensoria Pública, atuando em favor do réu
EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ
, pugna por sua
absolvição
ao argumento de
insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a incidência da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Por sua vez, o recorrente
DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA
, em suas razões recursais (ID 274984798), suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio
, ao argumento de que o ingresso policial na residência ocorreu sem mandado judicial ou autorização válida, diante do que vindica a
absolvição
nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória
(art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, bem como a incidência da
atenuante da confissão espontânea
e a
revogação da prisão preventiva
.

Nas razões recursais (ID 281959880), a defesa dos apelantes
RIAN MEDEIROS SOUZA
e
MYLENA DE FRANÇA LEITÃO
pugna, em síntese, pela
absolvição

de ambos quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, sustentando
insuficiência de provas acerca da autoria delitiva
, especialmente no tocante ao conhecimento dos acusados acerca da droga apreendida. Alega que o corréu
Diego Souza Viana da Silva
teria assumido a propriedade dos entorpecentes, afirmando que a mala contendo parte da droga foi deixada no apartamento de

Rian
, sem que este ou
Mylena

tivessem ciência de seu conteúdo. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, bem como a
fixação de regime prisional mais brando
para o cumprimento da reprimenda em favor dos recorrentes.

Enfim, nas razões recursais (ID 338307376), a defesa de
PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA
sustenta a
insuficiência de provas

para embasar a sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, afirmando que sua vinculação aos fatos decorreu unicamente da circunstância de ser proprietário do imóvel onde parte do entorpecente foi localizado. Aduz que não há demonstração de vínculo estável e permanente com os corréus para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, pugnando, assim, por sua
absolvição
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requer o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Em sede de contrarrazões (ID 274984801, ID 338307357 e ID 338307378), o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento de todos os recursos, defendendo a manutenção integral da r. sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade por violação de domicílio
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos
, entendendo comprovadas a materialidade e as autorias delitivas, bem como a existência de associação estável entre os apelantes para a prática do tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ARGUIDA PELO RÉU
DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que os recursos ora em exame são
tempestivos
, foram interpostos por quem detinha capacidade postulatória e legitimidade, e que os meios processuais eleitos se mostram adequados e necessários à consecução dos fins almejados, razão pela qual
conheço
dos apelos manejados pelos réus
EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ, RIAN MEDEIROS SOUZA, MYLENA DE FRANÇA LEITÃO e PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA
.

Todavia, no tocante ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante
Diego
, verifica-se que tal circunstância já foi devidamente aplicada na sentença condenatória (ID 274984707, p. 71-72), razão pela qual
inexiste interesse recursal
quanto a esse ponto específico. No que tange aos demais aspectos, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

parcialmente
do apelo interposto pelo réu
DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA
.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante
DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA
, atinente à alegada
nulidade da busca domiciliar
realizada no imóvel onde foram apreendidas substâncias entorpecentes.

Aduz o recorrente que a entrada dos policiais no domicílio ocorreu sem mandado judicial, sem o consentimento dos moradores e sem a presença de fundadas razões que indicassem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, o que violaria a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Em razão disso, pugna pelo
reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela absolvição do recorrente
.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi
expressamente rechaçado pela magistrada de primeiro grau
, nos seguintes termos
[Sentença, ID 274984707, p. 5-9]
,
in verbis
:

“[...] Verifica-se que a defesa do réu arguiu a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a
busca em sua residência
aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, conforme se depreende do inciso XI do art. 5º da CF/88, in verbis:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2023.348776, detalhadamente, dispõe que:

“EQUIPE FORÇA COMANDO EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO CPA 2, NA RUA RIO GRANDE DO SUL, QUADRA 99, CASA 9, NOTOU 2 VEÍCULOS ESTACIONADOS DEFRONTE A UMA RESIDÊNCIA JÁ CONHECIDA COMO LOCAL DE TRÁFICO DE DROGAS. AO APROXIMAR DO REFERIDO LOCAL, AMBOS OS VEÍCULOS EMPREENDERAM FUGA, SENDO ELES UM HYUNDAI HB-20 DE COR BRANCA PLACAS QAL-3E34 (POTERIORMENTE CONSTATADO SER PRODUTO DE ROUBO NA DATA 25/04/2019 NA CIDADE DE CURITIBA PR, CONFORME B.O Nº 2019/502019) E UM VEÍCULO SANDERO DE COR PRATA PLACAS PWJ 8B64. DIANTE DA SITUAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA ESSA EQUIPE SOLICITOU APOIO DA EQUIPE FORÇA 03 PARA REALIZAR AS ABORDAGENS. POSTERIORMENTE O VEÍCULO SANDERO DE COR PRATA PLACAS PWJ 8B64 PRATA FOI ABORDADO NA AV. TENENTE CORONEL DUARTE, PRÓXIMO A ANTIGA ESTAÇÃO BISPO DOM JOSÉ (...). O ABORDADO FOI IDENTIFICADO COMO EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ CPF 728.945.391-34, (...) . APÓS A BUSCA NO REFERIDO VEÍCULO FORAM ENCONTRADAS 30 PEÇAS/TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. NESSE ÍNTERIM, A EQUIPE FORÇA 03, LOCALIZOU O VEÍCULO HYUNDAI HB-20 COR BRANCA PLACAS QAL-3E34 NAS IMEDIAÇÕES DE ONDE HAVIA FORAGIDO, NO PÁTIO DO POSTO SHELL NA AVENIDA DR. VICENTE EMILIO VUOLLO. NO VEÍCULO ESTAVAM OS SUSPEITOS DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA CPF 045.404.911-05 E RIAN MEDEIROS SOUZA CPF 053.918.801-81 (VULGO MEDINA) E EM BUSCA NO VEÍCULO, FORAM ENCONTRADAS 50 PEÇAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, ALÉM DE SER CONSTATADO QUE AQUELE VEÍCULO ERA ROUBADO. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO AMBAS EQUIPES, APÓS QUESTIONAR OS ABORDADOS, TOMARAM CONHECIMENTO DE QUE NAQUELE LOCAL/RESIDÊNCIA ONDE SE INICIOU ESSA OCORRÊNCIA HAVIA MAIS GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, POR ISSO RETORNAMOS AO LOCAL COM OS SUSPEITOS E VEÍCULOS APREENDIDOS. NAQUELE LOCAL O SUSPEITO DIEGO, INFORMOU QUE A DROGA ESTARIA EM UM QUARTO NA PARTE SUPERIOR DA RESIDÊNCIA (1º ANDAR), LÁ FORAM LOCALIZADOS MAIS DE 100 (CEM) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UMA CADERNETA DE ANOTAÇÃO POSSIVELMENTE COM ANOTAÇÕES DO TRÁFICO, UMA CNH DO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA EM NOME DE PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA, CPF Nº 058.793.321-60. (...).”

Ainda, quando ouvido em juízo, o policial militar JOÃO BATISTA DE ALMEIDA DORILEO JUNIOR, que foi o responsável por comandar e coordenar todas as diligências realizadas que ensejaram as prisões em flagrante dos acusados DIEGO, RIAN e EDWALDO, declarou que estava realizando patrulhamento com sua equipe no bairro CPA II, onde visualizou 02 veículos em frente a uma residência, a qual “já tinha apreendido drogas (...) anos atrás”, e os ocupantes dos mesmos, por sua vez, quando a guarnição foi se aproximando deles, empreenderam fuga.

Como se tratavam de 02 veículos, bem como era horário de pico, disse que saiu ao encalço do veículo Sandero prata, o qual conseguiu abordá-lo somente na Prainha, e estava sendo conduzido por um dos réus que tinha mandado de prisão em aberto. Porém, nesse interim, solicitou o apoio de outra guarnição, para proceder a abordagem do veículo HB20, passando, ademais, as características do mesmo e a direção por ele tomada, via rádio.

Já em relação ao veículo HB20 branco, o qual tinha mais de um ocupante, afirmou que a outra guarnição que fez a abordagem do mesmo em um posto de combustível que pertence à área do 3º Batalhão, e no interior dele foi encontrado drogas, assim como foi checado que ele era produto de roubo na cidade de Curitiba/PR.

Após a abordagem dos 02 veículos, os quais continham entorpecentes em seu interiores, consignou que todas as guarnições, inclusive, a sua, retornaram ao local onde deu início a perseguição dos mesmos, ou seja, na casa do bairro CPA II, onde “a gente achou na parte superior da casa uma grande, grande quantidade de drogas”.

Em relação a essa grande quantidade de entorpecente apreendido na parte superior da residência, salientou também que, apesar de não se recordar, um dos réus que foi preso em flagrante informou que tinha droga no local, tanto que “a gente foi direto na parte superior da residência”, e localizou essa carga ilícita.

Alinhado a declaração do referido policial, nota-se que, na fase judicial, o acusado RIAN, apesar de negar as práticas delitivas, confirmou que foi preso juntamente com seu primo e ora réu DIEGO em um veículo HB20.

Ademais, declarou que, no momento da abordagem, que ocorreu num posto de combustível, embora os policiais não tenham encontrado tabletes de maconha em seu interior, DIEGO “confessou que tinha mais droga que era na casa, que era onde ele morava”, e, como isso, foram levados até a casa localizada no CPA, onde foram localizados parte dos entorpecentes.

Ora, ao usar a expressão que “TINHA MAIS DROGA”, apesar de valer do direito constitucional que lhe é assegurado para negar a prática delitiva, o réu não a teria usado se, de fato, os policiais não tivessem localizado entorpecente dentro do veículo, conforme, inclusive, existem provas nesse sentido nos autos.

Além do mais, de se pontuar que o veículo HB20 ocupado por RIAN e DIEGO era produto de roubo, conforme se vislumbra pelo Boletim de Ocorrência aportado no ID 137523165, e, portanto, eles se encontravam também em situação de flagrância em relação ao crime de receptação, tanto que o auto de prisão em flagrante delito em relação aos 02 foi lavrado contendo essa conduta delituosa e eles estão sendo processados quanto à mesma nos Autos n° 1021116-33.2023.8.11.0042.

A vista dessas provas, considerando que os réus RIAN e DIEGO se encontravam em situação de flagrância, em decorrência dos crimes de receptação e tráfico de drogas, bem como, nas palavras de RIAN, seu primo DIEGO informou para os policiais que ele tinha mais droga na casa dele, local em que se iniciou a perseguição policial, entendo estarem demonstradas as fundadas razões que levou os militares a realizarem buscas no imóvel, tanto que no local foi apreendido a maior parte dos narcóticos, juntamente com caderno contendo anotações do tráfico que realizava (ID 165608131) e petrechos.

Nesse sentido: [...]

Diante o exposto,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa do acusado DIEGO, por ser legal/legítima a invasão a domicílio realizada pelos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, e dos corréus RIAN e EDWALDO [...]”.
(
Sentença, ID 274984707, p. 5-9
).

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau ao apreciar a preliminar,
não vislumbro fundamentos aptos a ensejar o acolhimento da alegação de nulidade suscitada
. Restou demonstrada, de forma suficiente, a existência de fundada suspeita da prática delitiva, a justificar tanto a abordagem quanto a busca pessoal e veicular realizadas em desfavor do apelante
DIEGO
e do corréu
RIAN
em via pública, bem como a busca domiciliar efetuada no imóvel.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.º 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral
(Tema 280),
de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Ainda, ressaltou-se que a exigência de
diligências investigativas prévias
, visando colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas,
não encontra amparo na Constituição Federal
, por exceder as hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, inciso XI, configurando indevida inovação constitucional.

No caso concreto, consoante se extrai da denúncia (ID 274984425), do boletim de ocorrência (ID 274983997) e dos depoimentos colhidos em juízo, a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do recorrente
DIEGO
e dos demais acusados, bem como na apreensão das drogas, teve início quando a equipe da Força Comando, em patrulhamento ostensivo pelo bairro CPA II, avistou dois veículos estacionados em frente à residência situada na Rua Rio Grande do Sul, Quadra 99, nº 09. O local, segundo o depoimento do Capitão
João Batista de Almeida Dorileo Junior
, já era conhecido pela equipe como ponto de comercialização de entorpecentes, tendo o próprio depoente participado, anos antes, de apreensões de drogas no mesmo endereço.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial,
os ocupantes dos veículos empreenderam fuga em alta velocidade, circunstância que, por si só, já configurava fundada suspeita da prática delitiva
. Após perseguição, o veículo Renault Sandero, conduzido por
EDWALDO
, foi abordado, ocasião em que o condutor desembarcou e empreendeu fuga a pé, sendo posteriormente contido. No interior do veículo foram encontrados 30 (trinta) tabletes de maconha.

Paralelamente, o veículo Hyundai HB20, conduzido pelo apelante
DIEGO
e que tinha como passageiro
RIAN
, foi abordado em um posto de combustível, onde foram apreendidos 50 (cinquenta) tabletes de maconha. Constatou-se, ainda, que o veículo era produto de roubo.

Nesse contexto fático, em continuidade as diligências, os policiais militares retornaram à residência de onde os veículos haviam empreendido fuga, momento em que, segundo o depoimento do Capitão
Dorileo
, um dos abordados informou que no interior do imóvel, especificamente em um dos quartos da parte superior, haveria mais entorpecentes. Com base nessa informação,
a equipe ingressou na residência e localizou 105 (cento e cinco) tabletes de maconha, além de balança de precisão e caderneta com anotações relacionadas ao tráfico de drogas
.

Nessa conjuntura, considerando a sistemática probatória no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem. Devem, portanto, ser considerados críveis até que haja prova suficiente a infirmá-los.

No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais tenham agido com a intenção de incriminar injustamente o recorrente, a fim de conferir aparente legalidade às suas condutas, tampouco provou que tenha faltado com a verdade ao prestar depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

Cumpre destacar que a Polícia Militar exerce o patrulhamento ostensivo com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, ao se depararem com a prática de ilícitos ou diante de fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento relacionado a fato criminoso,
os agentes possuem o dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Embora a inviolabilidade do domicílio constitua garantia fundamental, tal prerrogativa
não é absoluta
, sendo excepcionada nas hipóteses legais, conforme previsão do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, que autoriza a busca domiciliar quando houver fundadas razões para a apreensão de objetos ilícitos ou instrumentos utilizados na prática de crimes.

No presente caso, os elementos de prova evidenciam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias objetivas e concretas que configuram fundadas suspeitas, legitimando a abordagem inicial e o ingresso no imóvel, ainda que sem mandado judicial.

Com efeito, as fundadas razões estavam presentes diante da fuga empreendida pelos ocupantes dos veículos ao avistarem a viatura policial, em local conhecido como ponto de tráfico. Soma-se a isso a apreensão de 80 (oitenta) tabletes de maconha nos dois veículos que haviam saído da residência momentos antes, circunstância que demonstrava, de forma inequívoca, a vinculação entre o imóvel e a atividade de tráfico de drogas. Ademais, a informação prestada por um dos abordados de que no interior da residência haveria mais entorpecentes reforçou a justa causa para o ingresso.

Ressalte-se, ainda, que foram apreendidas
206 porções de maconha
, equivalentes a
152,18 kg (cento e cinquenta e dois quilos e cento e oitenta gramas)
,
conforme atestado no Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.151052-A01 (ID 274984397), confirmando a suspeita inicial e demonstrando a legitimidade da diligência.

Ademais, impende consignar que a defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, que o ingresso domiciliar tenha ocorrido de maneira arbitrária ou desproporcional. Ao contrário, as circunstâncias fáticas evidenciam que a atuação policial pautou-se pela razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade concreta da situação e da necessidade de intervenção imediata para evitar a dispersão dos elementos probatórios.

No que tange especificamente à alegação de que não foi identificado o proprietário da residência no momento do ingresso, tal circunstância não tem o condão de invalidar a diligência. Conforme consignado pelo Capitão
Dorileo
– responsável pela diligência – em seu depoimento judicial (Mídia ID 274984593 ao ID 274984598), a parte superior do imóvel, onde foram encontrados os entorpecentes, não possuía moradores no momento da abordagem, tratando-se de espaço utilizado exclusivamente para armazenamento da droga. A parte inferior era ocupada por terceiros que não tinham relação com os fatos investigados.

Outrossim, a alegação de que não houve autorização formal para o ingresso não prospera, porquanto, conforme já explicitado,
tratava-se de situação de flagrante delito
, hipótese em que a Constituição Federal expressamente dispensa a necessidade de autorização judicial ou consentimento do morador.

Do mesmo modo, no que concerne à ausência de gravação ou documento escrito formalizando eventual autorização de ingresso, impende ressaltar que tal formalidade não é exigida pela legislação processual penal, especialmente em situações de flagrância, nas quais a urgência da intervenção policial não permite a adoção de procedimentos burocráticos que poderiam comprometer a eficácia da diligência.

Portanto,
não há que se falar em nulidade da busca domiciliar
, uma vez que a entrada dos policiais militares estava amparada na exceção constitucional do flagrante delito, constituindo desdobramento natural das diligências em curso.

Diante do exposto,
REJEITO
a tese
de nulidade
das provas por suposta violação de domicílio arguida pelo recorrente
DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA
.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ, RIAN MEDEIROS SOUZA, DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA, PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA e MYLENA DE FRANÇA LEITÃO
, imputando-lhes a prática das condutas criminosas tipificadas nos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 05 de dezembro de 2023, por volta das 17h30min, na Rua Rio Grande do Sul, Quadra 99, nº 09, bairro Morada da Serra, nesta Capital, os denunciados
Edwaldo Santiago da Cruz, Rian Medeiros Souza e Diego Souza Viana da Silva
, transportavam, e
em coautoria e unidade de desígnios com

Paulo Henrique Bezerra Siqueira e Mylena de França Leitão
, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
206 (duzentos e seis) tabletes de maconha, com massa total de 152,180 kg (cento e cinquenta e dois quilogramas e cento e oitenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.151052-A01). Na mesma data e circunstâncias os denunciados associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a equipe Força Comando em patrulhamento pelo bairro CPA II, na rua Rio Grande do Sul, Quadra 99, notou dois veículos estacionados em frente a residência nº 09, conhecida como um ponto de venda de drogas.

Com a aproximação da guarnição militar os veículos empreenderam fuga. No entanto, os agentes identificaram os automóveis como um (i) Hyundai HB20, cor branca, placa QAL-3E34 (clonada), produto de roubo em 25 de abril de 2019 em Curitiba/PR (B.O. Nº 2019/502019), e um (ii) Renault Sandero, cor prata, placa PWJ-8B64.

Diante da situação suspeita a equipe solicitou apoio de outra guarnição para abordagem dos veículos. O automóvel Renault Sandero, conduzido por Edwaldo Santiago da Cruz, foi abordado próximo a antiga estação Bispo Dom José, momento no qual o denunciado empreendeu fuga a pé, mas foi abordado e imobilizado logo em seguida.

Os militares verificaram que Edwaldo possuía mandado de prisão em seu desfavor (mandado nº 1009680-71.2021.8.11.0002.01.0004-14 – 3ª Vara Criminal de Várzea Grande). Na busca veicular a equipe ainda apreendeu
30 (trinta) tabletes de maconha
.

Em seguida, a equipe Força 03 localizou o veículo Hyundai HB20 no pátio do Posto Shell, na Avenida Dr. Vicente Emílio Vuolo. O automóvel era conduzido por Diego Souza Viana da Silva e Rian Medeiros Souza. Nas buscas veiculares a equipe apreendeu
50 (cinquenta) tabletes de maconha
.

Durante a diligência o denunciado Diego informou aos militares que em um dos quartos da casa de onde evadiram, no andar superior, estariam mais ilícitos.

Empreendidas buscas domiciliares os agentes encontraram outros 105 (cento e cinco) tabletes de maconha, 10 (dez) pedaços da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão e uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de uma CNH do proprietário da residência, Paulo Henrique Bezerra de Siqueira.

Em entrevistas com os suspeitos, o denunciado Rian informou que em sua residência no Condomínio Chapada das Rosas, Bloco 03, apartamento 408 estaria outra parte da droga, removida em data anterior para comercialização. No endereço informado a equipe foi recebida por Mylena de França Leitão, que autorizou a entrada da guarnição. Naquele local foi encontrada uma mala contendo 10 (dez) tabletes de maconha, R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos) e uma folha sulfite com a inscrição “TROPA DO ORIGINAL – MOTE LÍBANO – ROTA DO SOL – SANTA CLARA – TUDO MONITORADO CV MT”.

Cumpre registrar que durante a ocorrência os investigados afirmaram pertencer a uma organização criminosa e Diego seria o responsável por enviar drogas e armas oriundas do Paraguai, já Rian seria o responsável por encaminhar a droga oriunda do Paraguai ao Município de Sorriso/MT. Segundo os denunciados, os tabletes de maconha são comercializados por R$ 1.000;00 (mil reais) em Cuiabá, já em Sorriso são vendidos por aproximadamente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Ainda, consta dos autos a apreensão de uma licença de condução, uma cédula de identidade civil e um documento de admissão temporária, todos emitidos no Paraguai em nome do denunciado Diego Souza Viana da Silva (ID nº 137523247). [...]

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida (maconha) consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados nas residências de Diego, Paulo, Rian e Mylena, e no interior dos veículos de Edwaldo, Diego e Rian. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da enorme quantidade de entorpecente apreendido em formato de tabletes, e das informações iniciais levantadas pelos militares sobre a participação dos investigados com organização criminosa, além da confissão de Diego, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Destarte, as circunstâncias dos fatos, a apreensão de grande quantidade de maconha e balança de precisão, e as informações prestadas pelos próprios investigados durante as diligências, evidenciaram a divisão de tarefas entre os denunciados, e apontam que havia entre eles uma associação para a prática reiterada do tráfico de drogas.

A denunciada Mylena estava sozinha no apartamento onde foram apreendidos dez tabletes de maconha, e em que pese sua negativa de autoria não foram apresentadas provas sobre sua verdadeira residência em local distinto. Assim, as circunstâncias do flagrante, a priori, a vinculam diretamente a parte da droga apreendida e que estava armazenada no local.

Já o denunciado Paulo Henrique, que não estava na residência no momento da prisão, é um dos proprietários do imóvel no qual foi apreendida a maior parte da droga. Outrossim, os agentes encontraram documento pessoal em nome do denunciado no mesmo cômodo onde estava o entorpecente. Inclusive, em outra ação penal que o investigado responde por tráfico de drogas, ele também declinou a residência onde ocorreu a apreensão neste inquérito como seu endereço.

Diego, além de também de apresentar como proprietário do imóvel onde estava a maior parte da droga, estava no veículo HB20, onde também foram apreendidos tabletes de maconha. Em sua companhia estava Rian, que posteriormente também informou o próprio endereço, local onde foram apreendidos mais tablete da mesma substância em mochila com folha indicando a sigla CV, associada a organização criminosa Comando Vermelho.

Por fim, Edwaldo era o condutor do veículo Renault Sandero onde também eram transportados alguns tabletes de maconha.

Cumpre ressaltar que ao longo das entrevistas com os militares os investigados admitiram que pertenciam a organização criminosa, sendo que Diego e Rian possuíam posição de destaque no transporte da droga. Diego transportava a droga oriunda do Paraguai, e Rian encaminha os ilícitos para Sorriso/MT, onde o ilícito é revendido por um preço maior. [...]”
–
Denúncia, ID 274984425, p. 1-8
.

Regularmente processada a ação penal, os réus
EDWALDO, RIAN, DIEGO, MYLENA
e
PAULO HENRIQUE
foram condenados pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, insurgindo-se, inconformados, perante esta Corte de Justiça, com o objetivo de obter a reforma do
decisum
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM FAVOR DE TODOS OS RECORRENTES
:

As defesas pleiteiam a absolvição dos réus quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, sob o argumento de que não restaram comprovadas a estabilidade e a permanência do
animus associativo
.

A
tese merece acolhimento
.

Conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, o
crime de associação para o tráfico de drogas
configura-se com a
união de duas ou mais pessoas
com o fim específico (liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, qualquer dos crimes previstos no art. 33,
caput
e §1º, e no art. 34 da Lei n. 11.343/06,
sendo prescindível
, contudo, a ocorrência material das infrações visadas
.

Entretanto, exige-se, para a subsunção penal, a comprovação da
estabilidade
e da
permanência
da associação, elementos que devem estar estreitamente vinculados à finalidade delitiva específica. A simples intenção de atuar em coautoria ou de dividir tarefas para um crime isolado não caracteriza, por si só, o tipo penal do art. 35.

Esse entendimento encontra respaldo firme na jurisprudência desta Corte, conforme enunciado orientativo n.º 05, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige a presença da
intenção de permanência na
societas sceleris
, a qual não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que “
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

No presente caso, embora a sentença sustente que
DIEGO
exercia a função de embalar e proceder à ocultação das drogas no veículo, supervisionar tais ações e transportá-las até a capital mato-grossense para posterior distribuição aos comparsas – tendo sido, inclusive, preso transportando maconha juntamente com o réu
RIAN
, cujo material ilícito teria sido obtido na residência de
PAULO HENRIQUE
, que exerceria a função de guardar os narcóticos em sua residência; que
EDWALDO
, por sua vez, assumia a função de distribuir e comercializar entorpecentes, pois foi preso em flagrante com drogas no veículo por ele conduzido; bem como que
RIAN
também desempenhava a função de distribuir a droga, uma vez que, como já mencionado, foi abordado juntamente com
DIEGO
com os narcóticos no veículo; e que, ainda,
MYLENA
(companheira de
RIAN
) participaria armazenando drogas no apartamento em que moravam,
não há, nos autos, prova concreta e inequívoca dessa divisão funcional
,
tampouco da existência de prévio acordo entre os acusados para a prática reiterada e estável do tráfico de drogas
.

Não obstante, a prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo, elemento essencial à configuração do crime de associação para o tráfico, não restou demonstrada de forma suficiente. Os depoimentos dos policiais militares, embora consignem que os réus informaram pertencer a organização criminosa e que cada um exercia determinada função, não trouxeram elementos concretos capazes de demonstrar a existência de vínculo associativo prévio, estável e permanente.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de associação para o tráfico, podendo configurar apenas coautoria no crime de tráfico de drogas. Da mesma forma, a divisão de tarefas entre os agentes, embora constitua indício de organização, não se mostra suficiente para comprovar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo.

Outrossim, a análise dos dados extraídos do aparelho celular de
DIEGO
, embora tenha revelado conversas e imagens relacionadas ao tráfico de drogas, não trouxe elementos capazes de demonstrar a existência de vínculo associativo prévio, estável e permanente entre todos os réus. As conversas analisadas referem-se a transações pontuais de entorpecentes, não havendo elementos que demonstrem a existência de estrutura organizacional permanente.

Ademais, o caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, apreendido na residência de
PAULO HENRIQUE
, embora demonstre a existência de contabilidade da atividade criminosa, não se revela suficiente para comprovar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre todos os réus.

No que tange especificamente à folha de papel sulfite contendo a inscrição
“
TROPA DO ORIGINAL – MOTE LÍBANO – ROTA DO SOL – SANTA CLARA – TUDO MONITORADO CV MT
”
(ID 274984397), apreendida no apartamento de
RIAN
e
MYLENA
, embora configure indício de possível vinculação à organização criminosa Comando Vermelho, não é suficiente para comprovar que todos os réus integravam tal organização de forma estável e permanente.

Contudo, apesar das informações colhidas,
não se verifica prova concreta de vínculo estável entre os apelantes
, mas apenas conexões isoladas de
DIEGO
com terceiros. Ademais, a suposta divisão de tarefas descrita pode decorrer de logística informal e circunstancial, não necessariamente de acordo associativo dotado de permanência e estabilidade.

Dessa forma, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – a presença do dolo específico de associação criminosa, como exige o tipo penal previsto no
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
.

Reconhece-se, ademais, a complexidade na aferição do dolo associativo, por se tratar de elemento subjetivo interno da conduta, cuja demonstração exige provas inequívocas, tais como: comunicações entre os agentes indicando propósito comum; permanência no grupo; divisão de tarefas de forma reiterada; regramentos internos; ou qualquer outro elemento probatório que evidencie a intenção de manter vínculos duradouros voltados à traficância.
Tais elementos não foram verificados no caso concreto
.

As provas produzidas indicam colaboração episódica com a traficância, mas não evidenciam, com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal, a existência de uma
societas sceleris
entre os cinco apelantes.

Como já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça
:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

No presente caso, inexistem interceptações telefônicas entre os apelantes, relatórios de inteligência apontando vínculos entre eles ou qualquer outro elemento que revele estabilidade e habitualidade na atuação conjunta. As provas se restringem ao flagrante, às declarações dos policiais e a relatórios que mencionam o envolvimento de
DIEGO
com terceiros estranhos ao processo.

Diante da ausência de prova robusta da estabilidade e permanência do liame associativo,
a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas é medida que se impõe
, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dá-se, pois, provimento à insurgência defensiva para
ABSOLVER
os réus
EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ, DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA, RIAN MEDEIROS SOUZA, MYLENA DE FRANÇA LEITÃO e PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA
da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

II –
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM PROL DE TODOS OS RECORRENTES:

As defesas técnicas dos réus/apelantes postulam a
absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas
, alegando
insuficiência de provas
para a manutenção do decreto condenatório.

Após minuciosa análise dos elementos de convicção constantes dos autos, verifico que
não assiste razão às defesas
, diante da existência de provas suficientes a comprovar, com o grau de certeza exigido no âmbito penal, a materialidade e a autoria do narcotráfico imputado aos apelantes.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 274983996), do Boletim de Ocorrência n.º 2023.348776 (ID 274983998), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 274984351) e do Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.151052-A01 (ID 311688403), o qual atestou que as substâncias apreendidas consistiam em
Cannabis sativa L.
(maconha)
, totalizando
206 (duzentas e seis) porções
em formato de tabletes, com massa bruta total de
152,180 kg (cento e cinquenta e dois quilogramas e cento e oitenta gramas)
, além dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

No que tange à autoria, os elementos de convicção reunidos no processo demonstram a prática do crime por parte dos recorrentes
EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ, RIAN MEDEIROS SOUZA, DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA, MYLENA DE FRANÇA LEITÃO
e
PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA
.

A testemunha
João Batista de Almeida Dorileo Júnior
, capitão da Polícia Militar, lotado, à época, na Força Tática de Cuiabá, devidamente compromissado, narrou que a ocorrência foi complexa e teve início quando a equipe realizava patrulhamento na região do CPA II, local em que já havia realizado apreensões de drogas anteriormente. Na ocasião,
visualizaram dois veículos parados em frente a uma residência que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga em alta velocidade
.

Relatou que passou a acompanhar um veículo Sandero prata, enquanto repassou, via rádio, as características e a direção tomada pelo outro automóvel, um HB20 branco. Informou que, em razão do horário de pico e do intenso trânsito na região da Prainha, não conseguiu se aproximar muito do Sandero. Nesse momento,
o motorista desembarcou no meio do trânsito e saiu correndo, o que aumentou a suspeita, sendo então abordado, algemado e identificado
. Inicialmente, não se recordou do nome do indivíduo, afirmando posteriormente tratar-se daquele que possuía mandado de prisão em aberto, apontando que poderia identificá-lo em vídeo.

Disse que, ao retornar ao veículo, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha em uma caixa, estimando entre vinte e trinta unidades, ratificando a informação constante do boletim de ocorrência e da denúncia de que seriam
trinta tabletes
. Esclareceu que retornou, então, ao local inicial, onde a outra equipe havia abordado o HB20 branco, em um posto de combustível na região do Terceiro Batalhão. Nesse veículo também foram encontradas drogas, em quantidade que não soube precisar, mas que seria superior a dez tabletes e próxima ou superior à apreendida no primeiro automóvel, fazendo remissão ao boletim de ocorrência.

A mesma testemunha prosseguiu relatando que, ao retornarem à residência em frente à qual os veículos estavam estacionados, foram realizadas diligências para identificar outros suspeitos e localizar mais entorpecentes. Afirmou que o imóvel era um sobrado, sendo a parte inferior destinada a uma residência e a parte superior a outra. Na parte superior, onde foi localizada a maior quantidade de drogas, não havia ninguém no momento da entrada.

Informou que, ao tentar contato no local, percebeu respostas desconexas por parte dos moradores da parte inferior acerca de quem residia na parte superior, entendendo que poderiam estar tentando proteger alguém, seja por medo, seja por se tratar de vizinho.
Esclareceu que, na parte superior, foram encontrados
mais de duzentos tabletes de maconha
, segundo sua lembrança, todos em formato de tabletes
, sem porções pequenas características de uso.

Acrescentou que um dos abordados informou também a existência de outra residência, localizada em condomínio de apartamentos na região próxima ao Atacadão do bairro Morada do Ouro, indicando bloco, apartamento e localização de forma bastante precisa, sendo constatada ali a existência de mais drogas.

Relatou que, nessa segunda residência, havia apenas uma mulher, que foi conduzida, e que no local havia uma mochila ou bolsa contendo entorpecentes. Afirmou que, quanto à mulher, recorda-se de que ela agiu com naturalidade, sem demonstrar surpresa diante da existência da droga, fato que lhe chamou a atenção. Informou ainda que, embora não tenha localizado pessoalmente a mochila nem se recorde do cômodo exato, esteve no interior do apartamento, tendo sido autorizada a entrada por ela, conforme relatado em resposta à defesa.

A testemunha declarou ainda que, na residência superior onde foi localizada a maior parte da droga, foram encontrados documentos pessoais e conta de luz, embora não se recordasse inicialmente em nome de quem estavam. Após ser indagado, afirmou ratificar o boletim de ocorrência e recordou que havia documento em nome de
Paulo Henrique Bezerra de Siqueira
, inclusive uma CNH, sendo informado pelos abordados que
Paulo Henrique
seria um dos proprietários da droga apreendida, embora não estivesse presente no momento dos fatos.

Acrescentou também que houve apreensão de documentos emitidos no
Paraguai
, relativos a outro denunciado, recordando-se de ter havido discussão na delegacia porque a Polícia Civil, inicialmente, não queria receber um dos documentos por não saber se era verdadeiro ou falso, já que era proveniente de outro país, razão pela qual precisou corrigir o boletim de ocorrência. Afirmou recordar-se especificamente da entrega desses documentos paraguaios na delegacia.

A testemunha acrescentou que conversou extensamente com os abordados, principalmente na parte externa da delegacia, antes da formalização do flagrante, afirmando que a conversa foi franca e que eles forneceram diversas informações acerca da origem da droga, do destino e das funções desempenhadas por cada um. Segundo relatado, a droga vinha do Paraguai, sendo parte destinada à distribuição na capital e parte encaminhada para o norte do Estado e para o interior, inclusive com menção específica ao município de Sorriso, cabendo a cada integrante determinada função na empreitada criminosa.

Disse que tais informações foram registradas no boletim de ocorrência, o qual ratifica integralmente, por terem sido colhidas de forma mais próxima aos fatos. Afirmou também que os abordados admitiram integrar organização criminosa e que, pela sua experiência profissional, uma apreensão daquela magnitude dificilmente ocorreria sem a anuência ou inserção em estrutura de crime organizado. Mencionou que lhe foi dito que
Diego
seria responsável por enviar drogas e armas do Paraguai e que
Rian
seria responsável por encaminhar entorpecentes para Sorriso, ratificando o teor do boletim de ocorrência.

Relatou ainda que um dos envolvidos informou que, em um dos quartos da residência de onde haviam saído, na parte superior, havia mais ilícitos, razão pela qual a equipe se dirigiu diretamente à parte superior do imóvel. Esclareceu, contudo, que não se recorda com precisão do nome de quem forneceu cada informação e que, embora não tenha participado da abordagem inicial do HB20, estava coordenando a operação, determinou o retorno da outra equipe ao ponto inicial e participou diretamente das conversas e dos desdobramentos posteriores no local.

Por fim, afirmou que, embora inicialmente os ocupantes dos veículos tenham tentado fugir, após serem detidos passaram a colaborar, fornecendo diversos detalhes sobre a dinâmica do tráfico, a origem da droga, o destino e as funções desempenhadas por cada um. (Mídias, ID 274984593 ao ID 274984598).

O policial militar
Perys Michel Santana de Alencar
relatou que se lembra da ocorrência do dia 05/12/2023, iniciada na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Morada da Serra, em Cuiabá, local conhecido pela polícia por ocorrências de tráfico de drogas. Ele estava na viatura com o Capitão
Dorileo

quando visualizaram dois veículos que, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir. A equipe passou a acompanhar um Renault Sandero, enquanto outra guarnição, chamada Força 03, seguiu um HB20. Durante o acompanhamento,
o condutor do Sandero, identificado como
Edwaldo
, abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. No interior do Sandero foram encontrados diversos tabletes de maconha, que o policial estima entre 30 e 50 unidades, fato que deu início a novas diligências na ocorrência
.

Sobre o HB20, o policial afirmou que foi abordado por outra equipe e que seus ocupantes seriam
Rian e Diego
, os quais teriam parado em um posto Shell, mas acabaram sendo localizados. Ele destacou que não participou dessa abordagem e não sabe informar a quantidade de droga encontrada nesse veículo.

Posteriormente, os policiais receberam a informação de que poderia haver mais drogas na residência de onde os veículos haviam saído. As equipes foram até o local, mas o depoente afirmou que não participou diretamente da entrada na casa, ficando responsável pela segurança do perímetro. Depois auxiliou no transporte das drogas apreendidas, recordando que havia quantidade significativa de entorpecentes no imóvel.

Em seguida surgiu a informação de que um apartamento também poderia ter drogas. No local foi encontrada uma mulher chamada
Mylena
, que teria autorizado a entrada da polícia após ser informada da situação. Ao entrar no imóvel, o policial percebeu forte cheiro de maconha, sendo localizada droga em uma bolsa dentro de um quarto.

O policial disse não se lembrar da quantidade exata da droga no apartamento, apenas confirmou que havia entorpecentes no local. Mencionou ainda que foram encontrados documentos do Paraguai em nome de um dos acusados, embora não recorde de quem eram ou onde estavam. Ao final, relatou que, já no
CISC
e depois na delegacia, ouviu conversas entre os conduzidos indicando conhecimento sobre a atividade ilegal. Segundo ele,
Edwaldo
teria comentado que aquela era sua forma de vida e que já possuía
mandado de prisão em aberto
. O depoente também ouviu menções à facção Comando Vermelho, à possível origem paraguaia da droga e ao envio de entorpecentes para cidades como Sorriso e Sinop, embora não consiga confirmar essas informações com total certeza.
(Mídias, ID 274984593 ao ID 274984598).

Os policiais militares
Wenderson de Campos Santos
e
Maciel Silva de Almeida
relataram que estavam em patrulhamento com equipe da Força Tática quando visualizaram dois veículos, um Sandero prata e um HB20, que ao perceberem a presença da viatura empreenderam fuga. A equipe passou a acompanhar o Sandero, enquanto outra guarnição seguiu o HB20. Durante a perseguição, o condutor do Sandero, identificado como
Edwaldo
, abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais. No interior do automóvel foram encontradas
caixas contendo tabletes de maconha
.

Após a abordagem, os policiais retornaram à residência de onde os veículos haviam saído, pois
Edwaldo
informou que havia retirado a droga naquele local e que ali existiria mais entorpecente. No imóvel, as equipes realizaram buscas e localizaram grande quantidade de maconha. Também foi informado que o HB20, acompanhado por outra equipe, foi posteriormente abordado, sendo comunicada a existência de droga em seu interior, embora os depoentes não tenham participado diretamente dessa apreensão.

Durante as diligências, surgiu ainda a informação de que haveria mais entorpecentes em um apartamento ligado a um dos envolvidos. A equipe deslocou-se até o local, onde foi encontrada nova quantidade de maconha, inclusive com forte odor da substância no ambiente. No local também havia uma mulher que autorizou a entrada dos policiais e colaborou com a equipe. Após as apreensões, os envolvidos e o material ilícito foram encaminhados ao CISC para as providências legais. (Mídias, ID 274984593 ao ID 274984598).

A testemunha
Ivan Mendes Malheiros Junior
, investigador de polícia, declarou em juízo que participou de diligências investigativas destinadas à coleta de informações acerca dos investigados. A equipe policial dirigiu-se inicialmente ao Condomínio Chapada das Rosas, onde o síndico e o zelador confirmaram que
Rian
e
Mylena
residiam em um dos apartamentos. Informaram, ainda, que, após os fatos investigados,
Rian
não foi mais visto no local, ao passo que
Mylena
continuou residindo no imóvel.

Segundo o depoente, moradores relataram movimentação considerada incomum no apartamento, com entrada e saída frequente de pessoas. Contudo, afirmaram não possuir elementos concretos que permitissem afirmar que tal dinâmica estivesse vinculada ao tráfico de drogas. Mencionaram, ainda, que
Mylena
solicitava com frequência serviços de transporte por aplicativo e entregas de refeições. O policial acrescentou que a movimentação no imóvel era mais intensa antes da prisão dos envolvidos, tendo diminuído posteriormente.

Em seguida, a equipe deslocou-se até o endereço relacionado a
Paulo Henrique
, onde moradores confirmaram que ele residia no local à época dos fatos, mas afirmaram não tê-lo visto após a ocorrência investigada. De acordo com o investigador, os relatos indicavam que os investigados se conheciam e mantinham algum grau de convivência. Entretanto, os informantes demonstraram receio de eventuais represálias e forneceram informações de forma limitada, limitando-se a confirmar que os envolvidos eram conhecidos entre si, sem detalhar a natureza da relação ou a frequência de visitas entre as residências.

Relatou, também, que, ao exibir fotografias e mencionar os nomes dos investigados aos moradores, estes reconheceram que se tratava de pessoas que se conheciam, identificando especialmente
Edwaldo
e
Diego
. Ressaltou, contudo, que nenhuma das pessoas ouvidas apresentou prova concreta acerca da relação entre os investigados, tendo apenas indicado que eles se conheciam. Por essa razão, tais informações foram registradas no relatório policial como dados colhidos em campo, sem caráter conclusivo. (Mídias, ID 274984646 ao ID 274984655).

Após minuciosa análise do conjunto probatório exposto, a condenação dos réus/apelantes deve ser mantida no tocante ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Analisando-se individualmente cada recorrente, verifica-se que, conforme consignado nos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo,
EDWALDO
foi abordado conduzindo o veículo Renault Sandero, após empreender fuga ao avistar a viatura policial. Ao ser abordado,
EDWALDO
desembarcou do veículo e tentou evadir-se a pé, sendo posteriormente contido. No interior do automóvel por ele conduzido foram apreendidos
30 (trinta) tabletes de maconha
, acondicionados em caixas de papelão. A fuga empreendida, tanto com o veículo quanto a pé, demonstra, de forma inequívoca, a consciência da ilicitude da conduta e o dolo de ocultar os entorpecentes da fiscalização policial.

Outrossim, segundo o depoimento do policial militar
Wenderson
,
EDWALDO,
após sua detenção, informou aos policiais que havia retirado a droga de uma residência situada no bairro CPA II, onde haveria mais entorpecentes. Tal informação, prestada no calor dos acontecimentos, demonstra o conhecimento e a participação do acusado na atividade de tráfico de drogas.

A versão apresentada por
EDWALDO
em seu interrogatório judicial (Mídias, ID 274984646 ao ID 274984655), no sentido de que estaria no local apenas para vender o veículo a um indivíduo conhecido como “
Gordinho
”, não merece acolhimento. Primeiramente, porque não apresentou qualquer prova documental ou testemunhal que corroborasse sua alegação. Em segundo lugar, porque a fuga empreendida, tanto com o veículo quanto a pé, é absolutamente incompatível com a conduta de quem estaria apenas negociando a venda de um automóvel. Em terceiro lugar, porque
a presença de
30 (trinta) tabletes de maconha
no interior do veículo que conduzia demonstra, de forma inequívoca, sua participação na atividade de tráfico
.

Em relação ao réu
DIEGO
, verifica-se que ele foi abordado conduzindo o veículo Hyundai HB20, juntamente com
RIAN
, após empreender fuga ao avistar a viatura policial. No interior do automóvel foram apreendidos
50 (cinquenta) tabletes de maconha
. Do mesmo modo, conforme consignado nos depoimentos dos policiais militares anteriormente mencionados,
DIEGO
informou aos agentes, no momento da abordagem, que na residência situada no bairro CPA II, especificamente em um dos quartos da parte superior, haveria mais entorpecentes.

Com base nessa informação, a equipe policial ingressou no imóvel e localizou
105 (cento e cinco) tabletes de maconha
, além de
balança de precisão
e
caderneta com anotações relacionadas ao tráfico de drogas
.

Na fase policial (ID 274984366),
DIEGO
confessou ser o proprietário da droga encontrada na residência, afirmando que totalizava cerca de
120 (cento e vinte) tabletes de maconha
. Embora tenha alterado sua versão em momento posterior, a confissão extrajudicial, prestada no auge dos fatos, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova, inclusive tendo
o juízo sentenciante reconhecido tal circunstância como atenuante na dosimetria da pena
.

Ademais, na residência foram encontrados
documentos de identidade emitidos no Paraguai em nome de DIEGO
e segundo os depoimentos dos policiais militares, ele admitiu, durante as diligências, que era responsável por trazer drogas e armas do Paraguai, exercendo função de destaque na organização criminosa.

A análise dos dados extraídos do aparelho celular de
DIEGO
, mediante quebra de sigilo telemático devidamente autorizada, revelou conversas e imagens que demonstram seu envolvimento direto com o tráfico de drogas. Foram encontradas fotografias de tabletes de maconha sendo embalados, bem como conversas nas quais
DIEGO
menciona ter realizado “
um corrizinho
” e conseguido “
colocar um pouco junto com outro povo
”, expressões que indicam, de forma clara, a comercialização de entorpecentes.

No que se refere à autoria delitiva atribuída ao casal
RIAN
e
MYLENA
, os elementos colhidos nas duas fases da persecução penal demonstram a atuação conjunta de ambos na prática do crime de tráfico de drogas. Consta dos autos que
RIAN
foi abordado no veículo Hyundai HB20, juntamente com
DIEGO
, após empreender fuga ao avistar a viatura policial. Após a abordagem, foram apreendidos no interior do automóvel
50 (cinquenta) tabletes de maconha
.

Conforme relataram os policiais responsáveis pela prisão em flagrante,
RIAN
informou aos militares que, em sua residência situada no Condomínio Chapada das Rosas, Bloco 03, apartamento 408, haveria mais entorpecentes. A partir dessa informação, a equipe policial deslocou-se até o local e, com a autorização de
MYLENA
, que se encontrava no imóvel, ingressou no apartamento, onde foi localizada uma mala contendo
10 (dez) tabletes de maconha
, além de uma folha sulfite com a inscrição
“TROPA DO ORIGINAL – MOTE LÍBANO – ROTA DO SOL – SANTA CLARA – TUDO MONITORADO CV MT”
, referência à organização criminosa Comando Vermelho.

A dinâmica dos fatos evidencia a atuação conjunta do casal na guarda e no armazenamento do entorpecente. A versão apresentada por
RIAN
em seu interrogatório judicial (Mídias, ID 274984646 e seguintes), no sentido de que desconhecia a presença da droga no veículo e no apartamento, não se sustenta diante do conjunto probatório. A fuga empreendida ao avistar a viatura policial demonstra a consciência da ilicitude da conduta, enquanto a informação prestada aos policiais acerca da existência de mais drogas em sua residência revela conhecimento direto sobre a atividade criminosa.

Ademais, a análise dos dados extraídos do aparelho celular de
DIEGO
indicou que
RIAN
estava hospedado na residência deste desde o dia 03/12/2023, dois dias antes da prisão, circunstância que reforça o vínculo entre os envolvidos e enfraquece a alegação de desconhecimento acerca da traficância.

No tocante à participação de
MYLENA
, verifica-se que ela foi encontrada sozinha no apartamento em que estavam armazenados
10 (dez) tabletes de maconha
, acondicionados em mala, bem como o documento com menção à organização criminosa. Os policiais afirmaram que
MYLENA
autorizou o ingresso da equipe policial no imóvel e não demonstrou surpresa quando os entorpecentes foram localizados, mantendo comportamento natural diante da situação, circunstância indicativa de prévio conhecimento da existência da droga no local.

Outrossim, conforme depoimento do investigador
Ivan Mendes Malheiros Junior
, diligências realizadas no Condomínio Chapada das Rosas confirmaram que
RIAN
e
MYLENA
residiam juntos no apartamento, sendo relatada pelos moradores movimentação considerada atípica, com frequente entrada e saída de pessoas, dinâmica compatível com ponto de armazenamento e possível distribuição de entorpecentes.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que
MYLENA
apenas estaria no local sem qualquer conhecimento da atividade ilícita não encontra respaldo no conjunto probatório. A coabitação com
RIAN
, a presença da droga no interior do apartamento e a movimentação suspeita no imóvel evidenciam que ambos mantinham domínio sobre o local e sobre o entorpecente ali armazenado.

No que concerne ao acusado
PAULO HENRIQUE
, o conjunto probatório constante dos autos revela elementos concretos que o vinculam à atividade ilícita desenvolvida no imóvel localizado no bairro CPA II, onde foi apreendida a maior parte dos entorpecentes – aproximadamente
105 (cento e cinco) tabletes de maconha
. Durante as diligências policiais realizadas no local, foi encontrada a Carteira Nacional de Habilitação do referido acusado no interior da residência, circunstância que evidencia sua relação direta com o imóvel utilizado para a guarda da substância ilícita.

Consoante relatado em juízo pelo policial militar
João Batista de Almeida Dorileo Júnior
, os indivíduos abordados no curso da operação informaram que
PAULO HENRIQUE
figurava como um dos responsáveis pela droga armazenada na residência. Tal informação foi posteriormente corroborada pelas diligências investigativas conduzidas pelo investigador de polícia
Ivan Mendes Malheiros Junior
, as quais indicaram que o apelante efetivamente residia no referido imóvel à época dos fatos, tendo deixado de ser visto no local somente após a prisão dos demais envolvidos na empreitada criminosa.

A versão defensiva apresentada pelo recorrente em seu interrogatório judicial – segundo a qual teria apenas alugado a residência a
DIEGO
, permanecendo alguns de seus documentos no local porque ainda precisaria retirar pertences pessoais – não se mostra plausível diante do conjunto de evidências produzido nos autos. Em primeiro lugar, a
alegação de locação do imóvel não foi acompanhada de qualquer elemento documental ou probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança à narrativa defensiva
.

Em segundo lugar, a circunstância de sua documentação pessoal ter sido localizada no mesmo ambiente em que estavam armazenados os entorpecentes constitui forte indicativo de sua vinculação com a atividade ilícita ali desenvolvida, especialmente quando considerada em conjunto com os demais elementos colhidos na investigação.

Some-se a isso o fato de que as diligências realizadas pela polícia civil após as prisões em flagrante dos corréus confirmaram que
PAULO HENRIQUE mantinha residência no imóvel no período em que a droga ali se encontrava armazenada
, circunstância que reforça a conclusão de que o acusado detinha posse e controle sobre o imóvel e, por decorrência lógica, sobre os narcóticos encontrados.

Como é cediço, a palavra dos policiais,
coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e com os demais elementos de convicção
, mostra-se suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes, razão pela qual tal convicção deve prevalecer sobre as negativas de autoria apresentadas, as quais se encontram isoladas nos autos.

Dessa forma, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
validade e a força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os
depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, não podendo ser desconsiderados unicamente pela função exercida pelos depoentes.
Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ademais, a
quantidade expressiva de substâncias apreendidas
constitui elementos objetivos que corroboram a conclusão de que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal dos apelantes, mas sim à distribuição a terceiros. Foram encontrados na operação policial o total de
206 (duzentos e seis) tabletes
equivalentes a
152,180kg de maconha
, além de
balança de precisão
, instrumento característico da atividade de narcotraficância, utilizado na pesagem e fracionamento dos entorpecentes.

Aliás, convém destacar que a futura comercialização dessa quantidade relevante de narcóticos revela potencial de lucro elevado, com significativo dano social, notadamente quando se considera, por exemplo, que

“(...)
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Destaquei).

Diante do conjunto exposto nos autos, restou suficiente demonstrado que as drogas foram apreendidas nos veículos e nas residências dos acusados, sendo um dos locais já conhecido pela polícia como ponto de venda de entorpecentes, conforme relatado pelo polícia militar
João Batista Dorileo
e aliada a apreensão de significativa quantidade de maconha divididas em tabletes,
reforça a destinação comercial dos entorpecentes
.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória em relação aos apelantes
EDWARDO, RIAN, DIEGO, MYLENA
e
PAULO HENRIQUE
e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas.

III –

DA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE – RECORRENTES:
RIAN
E
MYLENA
:

A ilustre Defesa dos acusados
RIAN
e
MYLENA
sustenta que as penas-base fixadas para o crime de tráfico de drogas foram majoradas de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

No caso em apreço, verifica-se, do teor da sentença (ID 308813989), que, na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
exasperou as penas-base dos apelantes
RIAN
e
MYLENA
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixando-as em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com fundamento na valoração negativa da
natureza e da quantidade de drogas
apreendidas.

A sentença, quanto a esse ponto, consignou expressamente:

“(...)
2) DO ACUSADO RIAN MEDEIROS SOUZA:

a)
Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06
:

Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
152,180 kg (cento e cinquenta e dois quilogramas e cento e oitenta gramas) de maconha,
que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. Nesse sentido, eis o seguinte aresto: (...)

Em vista disso,
VALORO
a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, encontrando a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, pois, ainda que o réu responda a outras duas ações penais, sendo uma delas pela prática de crime tráfico de drogas (Autos n° 1000890-40.2022.8.11.0107), as mesmas não podem ser valoradas, diante da vedação esculpida na Súmula 444 do STJ[1].

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
.

(...)

4) DA ACUSADA MYLENA DE FRANCA LEITAO
:

a) Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06:

Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
152,180 kg (cento e cinquenta e dois quilogramas e cento e oitenta gramas) de maconha
, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. Nesse sentido, eis o seguinte aresto: (...)

Em vista disso,
VALORO
a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, encontrando a pena em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, verifica-se que a acusada é primária.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. (...)”
–
Sentença, ID 274984707
.

Sobre a temática,
imprescindível destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se depreende da norma, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga apreendida, entre outros fatores, na fixação da reprimenda, inclusive sobre os critérios gerais previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, é inegável que a eventual comercialização de
206 (duzentos e seis) porções de maconha
, totalizando
152,180kg (cento e cinquenta e dois quilogramas e cento e oitenta gramas)
revela potencial lesivo expressivo, tanto pela possibilidade concreta de lucro ilícito, quanto pelo impacto social negativo da disseminação da substância.

No que tange à
quantificação do aumento decorrente da valoração negativa dos vetores judiciais
, salienta-se que o processo de fixação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria rege-se pela
discricionariedade vinculada do julgador
, o qual, de forma fundamentada e nos limites legais previamente estabelecidos, dosará a sanção penal de maneira necessária, suficiente e adequada, em atenção aos objetivos de reprovação e prevenção do delito.

Nessa linha, a proporcionalidade do acréscimo ou da redução da pena deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, não se exigindo a adoção de critério matematicamente rígido, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual impõe a consideração das nuances específicas de cada conduta delitiva.

Todavia, é admissível que o magistrado adote critério doutrinário ou jurisprudencial, devidamente fundamentado, para balizar a dosagem da reprimenda. Nesse ponto, tem-se consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial valorada negativamente. (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a ilustre defesa,
mostra-se legítima a exasperação promovida pelo juízo sentenciante
, tendo em vista que a
quantidade e a natureza da droga apreendida configuram elementos concretos idôneos e autônomos para justificar o recrudescimento da pena-base
, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de drogas.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.).

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de cento e cinquenta quilogramas de maconha

a revelar maior reprovabilidade da conduta dos apelantes.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça
tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base
[1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas. (
ex vi
STJ, RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Conclui-se, desta feita, que a exasperação das sanções básicas dos recorrentes
RIAN
e
MYLENA
foram realizadas com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merecem retoque
.

IV –
DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DE TODOS OS RECORRENTES:

Tendo em vista a manutenção das condenações dos réus/apelantes pelo crime de tráfico de drogas, passo à análise da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 – o chamado tráfico privilegiado, como requerido pelas defesas técnicas.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em apreço, a douta Juíza
a quo

afastou a incidência
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...)
1) DO ACUSADO EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ:
(...)

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra
quatro condenações com trânsito em julgado,
bem como integra a organização criminosa, visto que se associou aos demais acusados para disseminarem a venda de substâncias proscritas.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência: (...)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

(...)
2) DO ACUSADO RIAN MEDEIROS SOUZA
: (...)

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado integra a organização criminosa, visto que se associou aos demais acusados para disseminarem a venda de substâncias proscritas. E, além do mais, também ostenta uma condenação provisória por crime análogo ao presente, fato que reforça sua dedicação à atividade criminosa.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência: (...)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

(...)
3) DO ACUSADO DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA
:

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado integra a organização criminosa, visto que se associou aos demais acusados para disseminarem a venda de substâncias proscritas. E, além do mais, frisa-se que o mesmo responde a outras 03 ações penais, fato que reforça sua dedicação à atividade criminosa. A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência: (...)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

(...)
4) DA ACUSADA MYLENA DE FRANCA LEITAO
:

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque a acusada integra a organização criminosa, visto que se associou aos demais acusados para disseminarem a venda de substâncias proscritas. A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência: (...) Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

(...)
5) DO ACUSADO PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA
:

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado integra a organização criminosa, visto que se associou aos demais acusados para disseminarem a venda de substâncias proscritas. E, além do mais, frisa-se que o mesmo responde a outra ação penal pela prática de crimes semelhantes aos presentes (Autos n 1000516-26.2020.8.11.0032), fato que reforça sua dedicação à atividade criminosa. A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência: (...) Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas (...)”
–
Sentença, ID 274984707
.

Após minuciosa análise dos autos,
entendo necessária a manutenção do afastamento da causa especial de diminuição de pena em relação aos ora apelantes
, uma vez que é possível extrair dos autos elementos concretos e idôneos que indicam dedicação a atividades criminosas.

Embora a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal se incline a afastar a exclusão da minorante quando fundamentada unicamente em inquéritos ou ações penais em curso, por afronta ao princípio da presunção de inocência, no presente caso
há elementos concretos e objetivos que, somados às demais circunstâncias, demonstram a vinculação dos réus ao narcotráfico
.

Dentre tais elementos, destacam-se as circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes de naturezas distintas –
206 (duzentos e seis) tabletes de maconha
, totalizando
152,180 kg
(cento e cinquenta e dois quilogramas e cento e oitenta gramas) –, já devidamente fracionadas, embaladas e prontas para a venda, além de uma
balança de precisão
, objeto comumente associado ao tráfico, robustece a convicção acerca da dedicação dos agentes a atividades criminosas.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo nº 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Cumpre destacar, ainda, que não se trata apenas da grande quantidade de entorpecente apreendida (152,180 kg), mas de
um conjunto de circunstâncias que demonstram, de forma inequívoca, a dedicação de todos os réus à atividade criminosa e sua integração em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes
.

Dentre tais circunstâncias, destacam-se os indícios de origem internacional da droga (Paraguai), conforme informações prestadas pelos próprios réus aos policiais militares; a divisão de tarefas entre os acusados, com funções específicas de transporte, armazenamento e distribuição dos entorpecentes; a utilização de múltiplos endereços para o armazenamento da droga, evidenciando uma estrutura organizacional complexa; a apreensão de balança de precisão e de caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico; a apreensão de folha de papel sulfite com inscrições relacionadas à organização criminosa Comando Vermelho; a informação prestada pelos réus aos policiais militares no sentido de que integravam organização criminosa e de que a droga seria destinada tanto à capital quanto ao interior do Estado; a utilização de veículo produto de roubo para o transporte dos entorpecentes; a apreensão de documentos paraguaios em nome de
DIEGO
; a análise dos dados extraídos do aparelho celular de
DIEGO
, que revelou conversas e imagens relacionadas ao tráfico de drogas; e, por fim, a movimentação atípica no apartamento de
RIAN
e
MYLENA
, caracterizada pela frequente entrada e saída de pessoas, circunstância típica de local destinado à comercialização de entorpecentes.

Ressalto, também, que, em relação ao réu/apelante
EDWALDO
, verifica-se que
ostenta quatro condenações transitadas em julgado
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstância que
afasta tanto a primariedade quanto os bons antecedentes
.

Quanto aos demais réus/apelantes, embora sejam tecnicamente primários –
DIEGO
responde a outras três ações penais por tráfico de drogas;
RIAN
ostenta uma condenação ainda em grau de recurso pela prática de tráfico de drogas e responde a outra ação penal pelo mesmo crime;
PAULO HENRIQUE
responde a outras duas ações penais, sendo uma por roubo majorado e associação criminosa e outra por tráfico de drogas –, observa-se que, quando a quantidade de droga vem acompanhada de outras circunstâncias que demonstram a dedicação à atividade criminosa ou a integração em organização criminosa, mostra-se legítimo o afastamento do benefício, conforme já demonstrado.

Além disso, como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/07/2021), que: “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

Diante desse cenário, os elementos probatórios constantes dos autos, analisados de forma concatenada, concreta e objetiva, conduzem à firme convicção de que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa.

Por conseguinte, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos legais exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da referida minorante.

Mantidas as condenações de todos os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas e afastados os pedidos atinentes à dosimetria das penas, remanescem apenas as sanções do narcotráfico fixadas em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa aos réus
RIAN MEDEIROS SOUSA, DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA
e
MYLENA DE FRANÇA LEITÃO
;
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 1.033 (mil e trinta e três) dias-multa ao réu
EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ
; e
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa ao réu
PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA
.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar a quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Embora as penas fixadas aos réus
RIAN, MYLENA
e
DIEGO
sejam inferiores a 8 (oito) anos e as impostas aos réus
EDWALDO
e
PAULO HENRIQUE
sejam superiores a esse patamar, a fixação de regime inicial mais severo justifica-se pela existência de circunstância judicial desfavorável consistente na acentuada
quantidade e natureza das drogas apreendidas
, circunstância que fundamentou a exasperação das penas-base e revela a gravidade concreta do delito.

A medida adotada pelo juízo de origem encontra respaldo nos arts. 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 c/c 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que autorizam a fixação de
regime inicial mais gravoso
quando presentes circunstâncias concretas que justifiquem tal providência.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo nº 47
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que:

“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
(destaquei).

A propósito, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“[...] 4.
Não há ilegalidade no recrudescimento do regime prisional pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida,
e os maus antecedentes do agravante,
justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC n. 969.442/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – Destaquei.

Dessa forma,
mantenho o regime inicial fechado fixado para todos os recorrentes
.

V –
DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM BENEFÍCIO DO RÉU
DIEGO
:

Por fim,
não vislumbro motivos para, neste momento, revogar a prisão preventiva mantida ao apelante DIEGO
, pois, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que a MMª. Juíza sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório, que perdurou durante toda a instrução processual, na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a medida para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta o condenado.

A propósito, colaciono trechos do
decisum
:

“(...)
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

No atual cenário processual, entendo que as razões que ensejaram a conversão da prisão flagrancial do réu em preventiva permanecem presentes, qual seja, a garantia da ordem pública, isto porque a gravidade concreta de sua conduta está evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, além do fato de que o mesmo é contumaz na prática delitiva, tanto que responde a outras 03 ações penais e se associou com os demais acusados para realizarem a mercancia de entorpecente.

Não bastasse isso, ressai dos autos que a manutenção de sua prisão preventiva também é conveniente em decorrência da garantia da aplicação da lei penal, pois, após ser posto em liberdade indevidamente pelo Sistema Prisional, o mesmo tomou rumo ignorado, tanto que por estar foragido, o mandado de captura expedido em seu desfavor ainda se encontra em aberto.

Agregado a isso, vale frisar que, além do acusado ter sido condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa: (...)

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego ao réu o direito de apelar em liberdade
. (...)”
– Sentença, ID 274984707, p. 75-76.

E, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 06
a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, tendo permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do ora apelante
DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ, DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA, RIAN MEDEIROS SOUSA, MYLENA DE FRANÇA LEITÃO
e
PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA
nos autos da ação penal n. 1021300-86.2023.8.11.0042, apenas para
absolvê-los
da prática do crime de
associação para o tráfico de drogas
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ficando mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026